Tribunal: TJMT
Processo: 1024303-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024303-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR - CPF: 076.720.544-81 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0002-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
– VÍCIOS AUSENTES –
ANÁLISE DA PRELIMINAR PREJUDICADA
–
P
ERDA

DO OBJETO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1 -
Se quando do protocolo do recurso a rescisão contratual encontrava-se suspensa por determinação da tutela de urgência recorrida, deixou de assim situar-se diante do superveniente encerramento do contrato administrativo no 316/2020/SES/MT durante o curso da demanda, objeto do mandado de segurança impetrado pela parte Equipe Assistência Médica LTDA.

2 –
A superveniência do encerramento do contrato administrativo torna prejudicado o
recurso, já que não assiste mais ao recorrente o interesse recursal em suspender a decisão agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

3 – Recurso conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo

Estado de Mato Grosso
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de a
gravo interno interposto
,

nos seguintes termos:

“[...]
Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto”.

Em suas razões recursais,
o Embargante fundamenta que
, ao analisar o Agravo Regimental interposto em face do acórdão que negou provimento ao recurso de a
gravo intern
o, este Relator deixou de se manifestar quanto a preliminar de incompetênc
ia do Juízo
a quo.

Relata

que
“
assim, não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, visto que o Estado de Mato Grosso tem sim interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento
”.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a contradição da r. decisão interlocutória e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que
seja analisada a
preli
minar suscitada
.

Intimad
a, a Embargada apresentou contrarrazões (Id. 228080175), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de agravo interno interposto em face do acórdão que desproveu o recurso de a
gravo de instrumento.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega q
ue
“não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, visto que o Estado de Mato Grosso tem sim interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento”.

Conforme já fundamentado em sede do recurso de agravo interno, muito embora o arguido pelo Agravante, a perda do objeto do agravo de instrumento ou a constatação de sua prejudicialidade não deriva, necessariamente, do pedido de desistência nos autos da ação principal ou mesmo de sua extinção por meio de prolação de sentença, devendo-se considerar, em cada caso, o teor e o objeto da decisão interlocutória agravada para o fim de se verificar a prejudicialidade.

A decisão recorrida baseou-se na perda de objeto, devido à apresentação, pela Agravada, do Ofício Circular no 890/HRJA/SES/2022, datado de 24/10/2022 e emitido pelo Hospital Regional Jorge de Abreu. Neste documento, solicita-se propostas comerciais para aquisição de serviços médicos em situações de urgência e emergência, com início marcado para 01/11/2022, às 7h00min, o mesmo dia em que, conforme afirmado pela Agravante, o contrato com a impetrante expiraria.

Foi constatado que o encerramento do contrato objeto do presente agravo de instrumento ocorreu, de fato, em
02/12/2022
, inexistindo razão no julgamento de mérito do recurso, considerando que seu intuito, aos limites do possível em via recursal, era a reforma da decisão liminar, que determinou o que segue:
“
Ex
positis, CONCEDO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS da RESCISÃO do CONTRATO ADMINISTRATIVO no 316/2020/SES/MT contida no OFÍCIO no 344/2022/HRJA/SES/MT, com a MANUTENÇÃO do referido CONTRATO ADMINISTRATIVO até 02 de dezembro de 2022”
.

Ou seja, se antes a rescisão contratual
e
stava suspensa por determinação da tutela de urgência recorrida, deixou de assim
situar-se
diante do
superveniente

encerramento do contrato administrativo no 316/2020/SES/MT
durante o curso da demanda
, objeto do mandado de segurança impetrado pela parte Equipe A
ssistência Médica LTDA.

Em outro ponto,
sustenta o Embargante que
, ao analisar o Agravo Regimental interposto em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, este Relator deixou de se manifestar quanto a preliminar de incompetência do Juízo
a quo.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Na hipótese,
considerando declarada a perda superveniente do objeto,
impõe-se a prejudicialidade de análise do recurso de
agravo de instrumento
, nos termos do art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 932, III, do CPC – sendo plausível, ainda, a extinção da ação mandamental em o
rigem, nos termos do 485, VI, CPC.

Destarte, e, por via de consequência
processual
, está prejudicada a anál
ise da preliminar arguida,
dado fator
superveniente
, qual seja, a perda do objeto – o que implica no julgamento sem mérito do recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE IMPORTA NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Constatada a perda superveniente do interesse processual em relação ao objeto da ação de reintegração de posse, não há utilidade no julgamento do mérito do recurso de apelação que versa sobre a extinção do processo em razão de litispendência com a ação de interdito proibitório. 2. Recurso não conhecido (N.U 1000710-17.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - ADPF 828 MC/DF - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL DO CONFLITO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE AGUARDA DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de decisão proferida no juízo “a quo” suspendendo o cumprimento da reintegração de posse, torna prejudicado o recurso,
já que não assiste mais ao recorrente o interesse recursal em suspender a decisão agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento interposto
. 2. Recurso prejudicado (N.U 1017276-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado

no DJE 27/02/2024).

Ou seja, a superveniência do encerramento do contrato administrativo torna prejudicado o recurso, já que não assiste mais ao recorrente o interesse recursal em suspender a decisão agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024